Tribunal: TJES
Processo: 5019475-50.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019475-50.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A
RECORRIDO: PEDRO PAULO FREDERICO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019475-50.2022.8.08.0012

RECORRENTE: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A

RECORRIDO: PEDRO PAULO FREDERICO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE TAXA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA.

QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor discorre que contratou os serviços da requerida em 2020, tendo posteriormente solicitado o cancelamento do contrato. Informa que, após a retirada do aparelho rastreador por técnico da empresa ré, recebeu cobrança de multa por quebra contratual. Ademais, foi surpreendido com a negativação de seu nome pela empresa, em decorrência de cobrança no patamar de R$ 3.678,11 (três mil, seiscentos e setenta e oito reais e onze centavos).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para confirmar a decisão liminar anteriormente deferida, que determinou a exclusão do nome do autor do registro de inadimplência apontado na inicial, além de declarar a inexistência da dívida discutida nos autos e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a requerida discorre que comprovou a inequívoca ciência do autor quanto aos termos contratos, conforme gravação da contratação e informação disponibilizada no sítio eletrônico da empresa, sendo legítima a cobrança realizada. Assim sendo, argumenta pela inexistência de falha na prestação de serviço e dano extrapatrimonial, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da inscrição do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da cobrança de multa de fidelização contratual, uma vez que inexiste nos autos prova da ciência do consumidor quanto à existência de multa por rescisão antecipada.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Nesse aspecto, a recorrente descumpriu os deveres da informação e transparência, incorrendo em falha na prestação de serviço e cobrança abusiva em desfavor do consumidor.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício do recorrido em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Desse modo, caberia à ré comprovar a regularidade do débito inscrito, sobre o qual alega, na contestação, ser decorrente da cobrança pelo uso dos serviços e multa por fidelização, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente (art. 373, inc. II, do CPC).

Entretanto, no que concerne à multa por fidelização, a ré não cuidou de juntar aos autos o contrato assinado entre as partes, ou produzir qualquer outro elemento de prova nesse sentido, que demonstrasse a anuência expressa do autor quanto à sua vinculação ao prazo mínimo de permanência e ciência de multa por rescisão contratual.

[...]

Dessarte, o acolhimento do pedido declaratório é medida que se impõe, devendo a ré promover o cancelamento do débito e se abster de promover novas cobranças.

Em relação à pretensão indenizatória, considerando a inequívoca falha nos serviços prestados pela ré, posto que cobrou e negativou o nome do autor por dívida inexigível, deve ser responsabilizada pelos danos causados, na forma do art. 14 do CDC.

Os danos morais, consoante entendimento já consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento (REsp. 717017/PE).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)